Tribunal: TJBA
Processo: 8001021-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001021-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE DIAS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE VALOR IRRISÓRIO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA DECISÃO ANTERIOR. VALOR DA CAUSA QUE SE CONFUNDE COM O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por Alexandre Dias Santos contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.º 0380174-51.2013.8.05.0001, movido contra o Estado da Bahia, que homologou parcialmente o laudo pericial, fixou honorários advocatícios em valor irrisório de R$ 3,00 e condenou o agravante ao pagamento de honorários em favor do Estado.

Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários advocatícios de sucumbência deveriam ser fixados em 15% sobre o valor da condenação ou sobre o valor simbólico indicado na inicial do mandado de segurança; e (ii) saber se é cabível a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Estado da Bahia.

Razões de decidir:

3. A fixação dos honorários em R$ 3,00, correspondentes a 15% do valor da causa atribuído na impetração do mandado de segurança, mostra-se aviltante e desproporcional à dignidade da profissão advocatícia, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade.

4.
O acórdão foi claro ao condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, e não sobre o valor simbólico atribuído na peça inaugural do mandado de segurança. A interpretação correta e teleológica da decisão judicial impõe reconhecer como valor da causa o valor real da pretensão resistida, qual seja, o montante buscado pelo agravante na execução, e que corresponde, por razões lógicas, ao valor da condenação.

5. No caso, em que o autor ajuizou ação visando o recebimento de valores correspondentes às remunerações devidas no período em que permaneceu ilegalmente afastado do cargo público, o valor da causa se confunde com o valor da condenação.

6. Isto porque a procedência da demanda culminou na condenação do Estado ao pagamento exatamente da verba remuneratória postulada pelo autor, correspondente ao objeto principal de sua pretensão. Assim, o verdadeiro valor da causa deve ser considerado o valor da condenação, pois, nesta específica situação, são logicamente idênticos. Dessa forma, revela-se indevida a adoção do valor simbólico como parâmetro para a fixação da verba honorária.

7. A condenação do agravante ao pagamento de honorários em favor do Estado da Bahia deve ser afastada, uma vez que o laudo pericial apurou valor superior ao pleiteado inicialmente, afastando a existência de excesso de execução ou de sucumbência do exequente.

Dispositivo e tese:

8. Recurso provido para: (a) fixar os honorários advocatícios em favor do agravante em 15% sobre o valor da condenação de R$ 114.773,67; e (b) excluir a condenação do agravante ao pagamento de honorários em favor do Estado da Bahia.
(c) determinar a reversão dos ônus da sucumbência dos embargos de execução, para que sejam integralmente arcados pelo Estado da Bahia, consistentes em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a diferença entre o valor admitido pelo ente estatal e o valor apurado em perícia judicial.

Tese de julgamento
:
“1. Em cumprimento de sentença, a base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação, que se confunde com o valor da pretensão resistida. 2. Não se admite a fixação de honorários advocatícios em valor irrisório que contrarie os princípios da razoabilidade e da dignidade da advocacia. 3. Não cabe condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não configurada a sua sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 322, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1102362/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 03.10.2017; STJ, REsp nº 886178/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.12.2009, DJe 25.02.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8001021-83.2025.8.05.0000, e
m que figura como Agravante

ALEXANDRE DIAS DOS SANTOS
e Agravado

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22